Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-85.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-85.2019.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros Advogado(s): GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MARIA VILMA SANTOS FIGUEREDO e outros Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REDA (LEI MUNICIPAL Nº 719/2005). COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO, FGTS E MULTA DE 40%. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA DO REDA QUANTO A TAIS VERBAS E AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO MUNICIPAL PARA EXTENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA PLANTONISTA EM HOSPITAL. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO NA LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. GRAU MÉDIO (20%) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por MARIA VILMA SANTOS FIGUEREDO e o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra sentença (ID 68941440) que, em AÇÃO DE COBRANÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o direito da servidora temporária a: a) 13º salário e férias acrescidas de 1/3; b) FGTS e sua multa de 40%; c) adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Das Preliminares: A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pelo Município com base na LRF, é rejeitada, porquanto as limitações orçamentárias não justificam o inadimplemento de verbas devidas a servidores. A preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de prazo para prova de quitação, é rejeitada, visto que o ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, detentor dos registros, e a concordância com o julgamento antecipado preclui o direito à produção de provas adicionais. Da Inexistência de Direito a Verbas como 13º Salário, Férias e FGTS para Servidores Temporários sem Previsão Legal Específica ou Desvirtuamento do Vínculo: O direito ao 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e sua multa de 40% não são devidos a servidores temporários contratados sob a Lei Municipal nº 719/2005 (Lei do REDA), pois essa lei específica é omissa quanto a tais verbas, e não houve desvirtuamento do contrato. O Tema 551 do STF afasta o direito a 13º salário e férias em tais casos, e verbas como FGTS são de natureza celetista, não extensíveis ao regime administrativo. Do Adicional de Insalubridade: O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido. A previsão genérica da Lei Municipal nº 540/1998 (Arts. 145, II e 224), a omissão na Lei municipal nº 719/2005 e a aplicação supletiva da NR 15 (Anexo 14), à luz do IRDR Tema 07 do TJBA, permitem a comprovação por outros meios de prova. A função de enfermeira plantonista em ambiente hospitalar, com contato com agentes biológicos (conforme alegado na inicial e comprovado por holerites - IDs 68939364 a 68941420), constitui "outro meio de prova" suficiente, justificando o grau médio sobre o vencimento básico da servidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Sentença reformada em parte. Tese de julgamento: "1. É indevido o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço a servidor público temporário quando a lei específica da contratação temporária for omissa e não houver desvirtuamento do vínculo, conforme o Tema 551 do STF. 2. O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido a enfermeira plantonista em ambiente hospitalar, sendo comprovável por outros meios de prova e incidindo sobre o vencimento básico da servidora, conforme o IRDR Tema 07 do TJBA e o Anexo 14 da NR 15. 3. É indevido o pagamento de FGTS e sua multa de 40% para contratos temporários constitucionalmente válidos e não declarados nulos ou irregulares por desvirtuamento." Dispositivos Relevantes Citados: CF/88: Art. 7º, XVII; Art. 37, IX, § 2º; Art. 39, § 3º, EC nº 113/2021; CPC: Arts. 85, §11; 373, II; 496, I; Lei Municipal nº 540/1998: Arts. 100, 102, 145, II e IV, 224; Lei Municipal nº 719/2005: Art. 3º; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Art. 19, § 1º; Art. 21. Jurisprudências Relevantes Citadas: STF: Súmula Vinculante 4, Tema 551: RE 1066677, Tema 810; STJ: AgRg no REsp 1433550 RN (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 12/08/2014); REsp nº 1.517.625/AL (Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019); AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2017); TJBA: IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), Apelação Cível nº 8000030-17.2021.8.05.0043 (Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2023); Apelação Cível nº 0304408-72.2013.8.05.0039 (Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022); Apelação Cível nº 0003215-32.2010.8.05.0191 (Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000127-85.2019.8.05.0043, em que figuram como apelantes simultâneos MARIA VILMA SANTOS FIGUEREDO e o MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e, como apelados, OS MESMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR as preliminares suscitadas pelo ente público, e, no mérito, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA